Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACATADA. DOCUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE. REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS. DIREITO AO ALONGAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou provado o justo impedimento à sua oportuna apresentação ou a fato posterior à sentença (arts. 434, 435 e 1.014 do CPC), o que não se coaduna à hipótese vertente, pois o espelho de consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito colacionado na apelação poderia ter sido produzido ao tempo da contestação. Preliminar acolhida.
2. Se o acervo probatório não corrobora a alegação da parte autora, no sentido de que foi-lhe deferida a suspensão de pagamento das parcelas de financiamento de veículo, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020, em razão da pandemia, mostra-se incabível a pretendida tutela judicial para impor à instituição financeira o alongamento do prazo de pagamento.
3. Nota-se que o protocolo de atendimento indicado pelo consumidor, de forma isolada, não se mostra apto a testificar a aludida negociação. Inclusive, não há seu registro no sistema do banco. Noutra linha, não houve demonstração de que a instituição financeira concedeu o benefício a outro consumidor em idêntica situação, a reclamar eventual adoção do princípio da isonomia. Para além, a prova dos autos não induz à conclusão de que o consumidor sofreu redução de sua renda, por causa da pandemia. Desse modo, revela-se inconteste o inadimplemento contratual, ante a inexistência de ajuste de suspensão das parcelas, haja vista não constar, no contrato firmado entre as partes (ID 21840367), qualquer previsão relacionada à postergação das parcelas do financiamento, ainda que em situações excepcionais.
4. Na hipótese de impor prova negativa ao banco, inviável a inversão do ônus da prova, especialmente se não há verossimilhança na alegação do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
5. A atuação regular do banco, ao exigir o pagamento das parcelas nos termos contratados, obsta o reconhecimento da prática de ato ilícito, inclusive quanto à eventual inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, razão pela qual não se verifica a existência de um dos pressupostos necessários à pretendida compensação a título de danos morais.
6. A reforma da sentença ocasiona a inversão do ônus da sucumbência, para atribuí-lo integralmente à parte vencida.
7. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida.